Tribunal: TJDFT
Processo: 0712631-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712631-91.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDROSO CONSTRUTORA LTDA APELADO: KAROL JOZEF OLIVEIRA SANTOS D E S P A C H O Da leitura das razões recursais (apelante PEDROSO CONSTRUTORA LTDA. - réu), vislumbra-se violação ao princípio da dialeticidade, preclusão e inovação recursal. PEDROSO CONSTRUTORA LTDA. (apelante) foi citado, mas não apresentou contestação, razão por que decretada sua revelia (ID 42096809). Habilitou-se nos autos após audiência de instrução (ID 42096882). Em apelação (ID 42096891), tece arrazoado sobre julgamento antecipado da lide, afirmando tal instituto estar expresso na sentença (ID 42096891). Leitura da sentença demonstra inexistência de julgamento antecipado da lide, tampouco menção ao referido instituto. Razões aparentemente dissociadas da sentença. Argumento sobre requerimento e necessidade de prova pericial somente em sede de apelação indica preclusão quanto à produção da prova. Alegação recursal sobre teoria da imprevisão. Indicativo de inovação recursal, pois a matéria não foi suscitada, nem discutida na origem. Não se trata de questão cognoscível de ofício. Ante o exposto, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora